Tribunal: TJDFT
Processo: 0073184-05.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À INTEGRAL SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRAZO. SEIS MESES. LEI N.o 14.010/2020. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Prevê o Código de Processo Civil, no art. 921, §1o (redação original), que, na hipótese de não serem localizados bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 1.1. O início de contagem do prazo de prescrição intercorrente, previsto no art. 921, § 4°, do CPC, independe de decisão judicial e tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o § 1° do art. 921 do Novo CPC.
2. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda. 2.1. O simples requerimento de diligências já efetuadas, em que não se mostrou resultado satisfatório e não houve demonstração da modificação da situação econômica da parte executada ou outro motivo relevante para sua renovação, não suspendem ou sequer interrompem o prazo da prescrição intercorrente.
3. No caso dos autos foi dado às partes prazo para que se manifestassem acerca da prescrição intercorrente, consoante § 5o, do art. 921, do CPC, ainda que se entenda pela desnecessidade de intimação pessoal da parte exequente.
4. Tratando-se de execução lastreada em cheque, aplica-se o prazo de 6 (seis) meses, segundo dispõem os arts. 33 e 59, ambos da Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque), o mesmo prazo também é o da prescrição intercorrente.
5. A Lei no 14.010/2020 não alterou as regras relacionadas à prescrição, de forma que somente determinou a suspensão dos prazos da prescrição e da decadência em razão da pandemia mundial do coronavírus, de sorte que não alcançou as hipóteses de prescrição intercorrente.
6. Observa-se que, ao se tratar de prescrição intercorrente da pretensão executiva por ausência de localização de bens, deve a parte executada responder pelo ônus sucumbencial, em obediência ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.
7. Apelo conhecido e parcialmente provido.